Tribunal: TJDFT
Processo: 0734950-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0734950-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JÚLIA FRANCISCA LIMA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O presente mandado de segurança não veio acompanhado da petição inicial. Emende-se, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília, 4 de novembro de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora